Tribunal: CARF
Processo: 10880.903135/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903135/2011-85
RESOLUÇÃO
1401-001.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada em
face de que o órgão julgador de primeira instância considerou improcedente a Manifestação de
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903135/2011-85
2
Inconformidade dirigida ao Despacho Decisório da unidade de origem, momento em que a
compensação ali pleiteada pela Interessada, em Per/Dcomp, não foi homologada.
Segundo o Despacho Decisório, de 01/03/2011, não teria havido o crédito pleiteado
no Per/Dcomp 15927.84360.101006.1.7.02-7863, no caso o Saldo Negativo de IRPJ do ano de
2004 e no valor de R$ 638.573,37.
No quadro demonstrativo do referido Despacho consta que o saldo negativo
informado na DIPJ era de R$ 170.031.001,92 enquanto no Per/Dcomp era de R$ 69.849.136,28.
Tendo em vista que na DIPJ constava imposto de renda devido de R$
169.392.428,55, o saldo negativo foi considerado como zero no despacho decisório. Além disso,
dentre a composição do crédito, não confirmaram o referente à estimativa de IRPJ do mês de
agosto de 2004, então de R$ 25.459.445,23 tida compensada com saldos negativos anteriores em
outro Per/Dcomp, cuja compensação lá não fora homologada. Quadro do despacho:

Da Manifestação de Inconformidade, reproduzo o seu resumo, que consta no
relatório da decisão recorrida, Acórdão de no 11-49.242 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, em
sessão de 20/02/2015:
4.2. nulidade do despacho decisório por falta de fundamentação (motivação) das
razões da não homologação das compensações declaradas, requisito essencial
para validade do ato administrativo conforme art. 37 da Constituição Federal de
1998 (CF);
4.3. homologação tácita da compensação – não pode ser questionada a
procedência do direito creditório relativamente à estimativa compensada na
Dcomp no 05330.22951.280904.1.3.54-7893, tendo em vista a sua homologação
tácita. Como a transmissão dessa declaração ocorreu em 28 de setembro de 2004,
e já que não tomou ciência acerca de qualquer decisão que tenha deixado de
homologar a compensação mencionada, há que se considerar que a homologação
tácita dessa compensação ocorreu em 28 de setembro de 2009 (cinco anos), não
cabendo discutir a sua certeza e liquidez. Nesse sentido está a jurisprudência
administrativa e judicial;
4.4.
conforme
cópias
das
Dcomps
nos
05330...-7893
e
29267.06395.13100.4.1.3.54-2865 (que utilizou o mesmo crédito da primeira),
verifica-se que o crédito nelas declarado, que lastreou a compensação da
estimativa de outubro de 2004 declarada na primeira Dcomp, é decorrente da
ação judicial no 92.0093253-3, cujo acórdão negando provimento ao recurso de
apelação da União transitou em julgado. Trata-se de ação ordinária com vista à
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903135/2011-85
3
repetição dos valores recolhidos indevidamente referentes à contribuição social
instituída pela Lei no 7.689/88, incidente sobre o lucro de 1988. Resta clara a
liquidez e a certeza do crédito;

DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
Aqui trago excertos do julgado:
10.3. As parcelas de composição do crédito informadas na Dcomp totalizaram R$
69.849.136,28, assim desmembradas: IRRF de R$ 2.405.644,98; Estimativas pagas
de R$ 41.984.046,07; e Estimativas compensadas com saldo negativo de período
anterior no valor de R$ 25.459.445.23. A somatória de tais parcelas declaradas em
DIPJ totalizam R$ 170.031.001,92;

10.4. não foi validada a parcela de composição do crédito informada na Dcomp
relativa à estimativa compensada, resultando em uma somatória validade de R$
44.389.691,05. Como este valor é inferior à somatória das parcelas informadas em
DIPJ, utiliza-se o declarado em Dcomp conforme regramento acima esclarecido,
subtraindo-se deste o valor o imposto devido (R$ 169.392.428,55). Uma vez que o
valor final é negativo, o saldo negativo apurado é zero como também esclarecido
acima.

10.5. O motivo da não validação da parcela da estimativa declarada como
compensada (referente a agosto de 2004) foi que a sua compensação, efetuada
na Dcomp no 05330...-7893, não foi homologada.
[...]
11. A partir de tais disposições, está claro que o não reconhecimento do direito
creditório decorreu do fato de a soma das parcelas de composição do crédito
declaradas na Dcomp objeto dos autos e confirmadas pela auditoria ser inferior ao
montante do imposto devido apurado na DIPJ. E, por que tal somatória
confirmada é inferior?
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903135/2011-85
4
11.1. primeiro, independente de serem validadas ou não as parcelas declaradas, a
sua somatória já seria insuficiente, de antemão, para gerar o saldo negativo
pretendido. Conforme consta do despacho decisório, a soma das parcelas
declaradas na Dcomp foi de R$ 69.849.136,28, valor bem inferior ao montante do
imposto devido. Ou seja, as parcelas de composição do crédito informadas pelo
contribuinte em sua Dcomp não permitem a geração do saldo negativo
pretendido;
11.2. não bastasse isso, não foi validada a parcela relativa à estimativa cuja
compensação não foi homologada, reduzindo ainda mais a somatória das
parcelas de composição.
12. A meu ver, diante do exposto, a decisão pela não validação do crédito
pretendido e, por conseguinte, pela não homologação das compensações
declaradas foi motivada com riqueza de detalhes e tabelas demonstrativas
suficientes para o pleno entendimento por parte do contribuinte, assegurando-lhe
o pleno exercício de seu direito de defesa. Não há que se falar, pois, em nulidade
do despacho decisório.
Homologação tácita
14. Como primeiro argumento de mérito, o contribuinte entende que a
compensação da estimativa de outubro de 2004 por intermédio da Dcomp no
05330...-7893 já foi homologada tacitamente, vez que, até o vencimento do prazo
de cinco anos estabelecidos em lei, que se deu em 28/09/2009, não tomou ciência
acerca de qualquer decisão que tenha deixado de homologar a compensação.
15. Conforme tela de consulta ao sistema PER/DCOMP abaixo copiada, a Dcomp
no 05330...-7893 foi objeto do processo no 10880.720810/2006-75. A partir desta
informação, consultei o sistema Decisões (que arquiva, dentre outros atos, todos
os acórdãos proferidos por DRJs) e pude verificar que a compensação referida não
só foi objeto de decisão proferida pela unidade local jurisdicionante, como,
inclusive, apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente pela DRJ/SPOI, por meio do Acórdão no 16-16.530, de 28 de
fevereiro de 2008.
[...]
16. Extrai-se que todos os referidos atos (decisão, manifestação de
inconformidade e acórdão) ocorreram antes do término do prazo para
homologação, não tendo qualquer fundamento o argumento do contribuinte de
que não tomou ciência de qualquer decisão que não homologou a compensação
declarada. Inclusive, o contribuinte impetrou recurso voluntário contra a decisão
da DRJ, o que pode ser visto na tela abaixo copiada do sistema e-Processo. Como
pode ser formalizada uma manifestação de inconformidade sem ciência do ato
contra o qual está sendo instaurado contencioso? Imputo o pífio argumento a um
esquecimento ou uma confusão por parte do contribuinte quanto aos atos por si
praticados.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903135/2011-85
5
[...]
Crédito decorrente de ação judicial
17. Como segundo argumento de mérito, o contribuinte defende que o crédito
utilizado na Dcomp no 05330...-7893, que lastreou a compensação da estimativa
de outubro de 2004 nela declarada, é decorrente da ação judicial no 92.0093253-
3, cujo acórdão negando provimento ao recurso de apelação da União transitou
em julgado. Informa que se trata de ação ordinária com vista à repetição dos
valores recolhidos indevidamente referentes à contribuição social instituída pela
Lei no 7.689/88, incidente sobre o lucro de 1988.
18. É devido esclarecer ao contribuinte que a existência ou não do crédito utilizado
na Dcomp no 05330...-7893 é matéria que está sendo discutida nos autos do
processo no 10880.720810/2006-75, não cabendo pronunciamento deste
colegiado no presente processo sobre a mesma.
[...]
Estimativa não homologada
21. Conforme já tratado anteriormente, o contribuinte pretende utilizar o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 nas compensações declaradas nas
Dcomps objetos dos autos. Foi verificado que a autoridade administrativa não
confirmou a parcela componente deste saldo negativo relativa à estimativa
apurada no mês de outubro de 2004, no valor de R$ 25.459.445.23, que teria sido
compensada por intermédio da Dcomp no 05330...-7893, que foi objeto do
processo no 10880.720810/2006-75 juntamente com outra declaração. Isto
porque essa compensação não foi homologada pela autoridade administrativa
competente da unidade local jurisdicionante, permanecendo a estimativa de
outubro de 2004 sem liquidação.
22. Contra a decisão proferida no referido processo, o contribuinte impetrou
manifestação de inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela DRJ/SPOI,
por meio do Acórdão no 16-16.530, de 28 de fevereiro de 2008.
23. Diante deste quadro, torna-se necessário avaliar se o valor da estimativa de
outubro de 2004, cuja compensação não foi homologada em decisão mantida pela
DRJ/SPOI, pode compor o saldo negativo para fins de restituição/compensação. É
entendimento deste julgador não ser possível tal situação haja vista as razões a
seguir expostas.
[...]
Da insuficiência da composição do crédito declarado em Dcomp
33. De qualquer sorte, ainda que se reconhecesse possível a composição de tal
estimativa na formação do crédito de saldo negativo, independentemente de sua
compensação ter sido homologada ou não, ainda assim não existiria crédito
passível de ser utilizado em compensação no caso ora discutido, pois as parcelas
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903135/2011-85
6
de composição informadas em Dcomp são inferiores ao imposto devido conforme
informado no despacho decisório e analisado no tópico relativo à nulidade.
34. Pertinente destacar que o contribuinte foi notificado em duas oportunidades a
respeito da insuficiência das parcelas de composição do crédito declaradas em
Dcomp para gerar o saldo negativo pretendido e da diferença entre estas e as
declaradas em DIPJ, bem como foi orientado a retificar a sua Dcomp ou a DIPJ
(caso esta declaração estivesse preenchida incorretamente. Os termos de
intimação e os comprovantes da ciência estão às fls. 8 a 10, 12 e 13. Transcrevo
abaixo parte do conteúdo dessas intimações:

[...]

35. Resta evidente que o contribuinte já havia sido alertado quanto à inexistência
de saldo negativo na forma como declarado em sua Dcomp, além do que,
adicionalmente, teve não validada a estimativa compensada declarada.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 02 de junho de 2016 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 01 de julho de 2016, onde, após um breve resumo da lide, traz as
seguintes alegações, em síntese:
- persiste na alegação de nulidade do despacho decisório;
- que teria havido um equívoco formal no preenchimento do Per/Dcomp
15927.84360.101006.1.7.02-7863, pois deixou de informar todas as parcelas do direito creditório;
- neste sentido, que teria deixado de informar outros três pagamentos de
estimativas de IRPJ:

- ainda, que teria deixado de informar pagamentos de IRPJ sobre lucro inflacionário
durante o ano de 2004:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903135/2011-85
7

- e, também, que teria retenção de imposto no valor de R$ 240.541,53, não
informada no Per/Dcomp;
Nas palavras da Recorrente:
Desta forma, deve se somar às retenções na fonte de IRPJ já confirmadas pelo
Despacho Decisório (R$ 2.405.644,98) o valor R$ 240.541,53, o que resulta no
montante de R$ 2.646.159,51, corresponde à parcela de retenções na fonte de
IRPJ a compor o crédito que veio a gerar o Saldo Negativo de IRPJ do ano
calendário de 2004 compensado.
Diante do acima demonstrado e comprovado, verifica-se que a Recorrente
cometeu erro formal ao preencher o PER/DCOMP em que continha o
demonstrativo de crédito, pois ao informar apenas o montante de R$
69.849.136,28, deixou de informar R$ 123.838.979,99 de parcelas efetivamente
pagas ou retidas a serem incorporados ao crédito gerador do Saldo Negativo de
IRPJ do ano calendário de 2004.
Assim, o somatório das parcelas de composição do crédito corresponde a exatos
R$ 170.031.001,92, conforme constou na DIPJ Exercício 2005, ano calendário 2004
(vide Despacho Decisório). Para ilustrar, observa-se a tabela abaixo:
Quadro
Considerando-se que o débito de IRPJ declarado na DIPJ Exercício 2005 (ano
calendário 2004) corresponde a R$ 169.392.428,55, contata-se que o crédito de R$
170.031.001,92 é suficiente para ratificar o Saldo Negativo de IRPJ de ano
calendário 2004 no valor de R$ 638.573,37 (R$ 170.031.001,92 - R$
169.392.428,55) declarado em DIPJ.
[...]
Caso não fosse possível, no entender da Autoridade Administrativa, identificar e
compreender o equívoco na prestação das informações fornecidas pela Recorrente
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903135/2011-85
8
por meio das milhares de informações constantes em seu sistema, deveria ela,
ainda, ter promovido as diligências de que trata o referido artigo 18 do Decreto
70.235/72 para o efeito de apurar a existência do Saldo Negativa de IPRJ
compensado. Tal esforço de investigação, observados os Princípios do Formalismo
Moderado e da Verdade Material, que perpassam todo o processo administrativo,
representa mais do que uma faculdade, uma verdadeira obrigação.
[...]

Por fim, as alegações pertinentes à estimativa compensada, de R$ 25.459.445,23:
Com efeito, não há como se admitir que a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 05330.22951.280904.1.3.54-7893, mesmo que não homologada,
seja desconsiderada para fins de apuração do respectivo Saldo Negativo de IRPJ
do ano calendário de 2004, uma vez que aquele crédito tributário já está
devidamente confessado e a sua exigência, obrigatoriamente, se dará como
consequência da não homologação da compensação, nos exatos termos dos §§ 7o
e 8o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96.
Em outras palavras, se a Recorrente, ao final, obter decisão desfavorável no
sentido
da não homologação do PER/DCOMP no 05330.22951.280904.1.3.54-7893, esta
será instada a realizar o pagamento dos créditos tributários envolvidos. Por outro
lado, se a decisão final for favorável, o crédito será extinto, com fulcro no artigo
156, inciso II, do CTN.
Em qualquer cenário, a estimativa será quitada, e, por conseguinte, o saldo
negativo será confirmado, o que evidencia a liquidez e certeza do direito creditório
discutido nos presentes autos.
[...]
Com efeito, se persistir a situação presente nesses autos, a Recorrente
permanecerá obrigada não só a quitar o montante relacionado ao PER/DCOMP no
05330.22951.280904.1.3.54-7893 utilizado para extinguir o seu débito de IRPJ
estimativa mensal de agosto de 2004 (caso não obtenha êxito na discussão que
vem sendo travada nos autos do Processo Administrativo no 10880.720810/2006-
75), como também o valor exigido através dos PER/DCOMPs sob exame nos
presentes autos, que deixaram de ser homologados, também por força da não
confirmação do PER/DCOMP no 05330.22951.280904.1.3.54-7893.
[...]

É o relatório do essencial

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903135/2011-85
9

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Primeiramente, assim como já explicado na decisão recorrida, entendo também em
rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, onde lá constou a justificativa:

Mas a Recorrente não terá nenhum prejuízo com tal decisão, uma vez que esta
questão já se encontra superada no âmbito deste Conselho:

Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ainda, o crédito utilizado no processo no 10823.720810/2006-75 já foi reconhecido
integralmente, em demanda deste Colegiado, mas de outra turma ordinária, e utilizado naquele
processo para compensação da estimativa de IRPJ do período de agosto de 2004, ora em debate.
De se mostrar:

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903135/2011-85
10

Neste item, portanto, de se reconhecer a importância de R$ 25.459.445,23 como
componente do saldo negativo de IRPJ do ano de 2004.
A Recorrente requer, ainda, como componente de crédito do saldo negativo de IRPJ
os recolhimentos de imposto sobre lucro inflacionário realizado durante o ano de 2004, no valor
total de R$ 1.802.330,88, o que soa estranho, pois tais recolhimentos não são considerados como
antecipação de imposto apurado no final do ano.
Em outro tópico, requer o reconhecimento das estimativas pagas e não informadas
no Per/Dcomp, trazendo as cópias dos respectivos DARF, totalizando R$ 98.139.020,23.
Por fim, com relação ao imposto retido na fonte e não informado no Per/Dcomp e
da ordem de R$ 240.541,53, nada consta nos autos, não há nenhum documento de comprovação
da retenção.
Como se percebe, o total dos créditos ora requeridos pela Recorrente encontram-se
contemplados no saldo negativo do IRPJ do ano de 2004, então declarado na DIPJ/2005, de forma
que entendo, sim, haver um equívoco formal no preenchimento do Per/Dcomp, ao mesmo tempo
que estamos diante de um crédito comprovado (estimativa de agosto de 2004), além de outros
que necessitam serem objeto de certificação por parte da unidade de origem, no caso, estamos
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903135/2011-85
11
nos referindo às estimativas de outubro, novembro e dezembro de 2004 e, também, à
confirmação da retenção de R$ 240.541,53.
Assim, proponho a realização de diligências no seguinte sentido:
(i)
da confirmação dos recolhimentos das estimativas de outubro, novembro e
dezembro de 2004:

E verificar, também, se os pagamentos estão disponíveis para comporem o saldo
negativo de IRPJ do ano de 2004.
(ii)
Intimar a Recorrente para apresentar documentos de comprovação da
retenção de R$240.514,53 e se os respectivos rendimentos foram oferecidos
à tributação
A autoridade diligenciadora pode, em querendo, solicitar outros esclarecimentos e
documentos que porventura auxiliem na sua análise.
Após, elaborar um relatório conclusivo demonstrando as eventuais consequências
na apuração do saldo negativo de IRPJ de do ano de 2004, reabrindo o prazo de trinta dias à
Recorrente para seus aditamentos, caso queira.
Feito, retornar o processo a este Colegiado (CARF).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 232
DF CARF MF
Original